Tribunal: TJSP
Processo: 1011138-75.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A ré apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença - Preliminar arguida em contrarrazões pela autora rejeitada.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA – Cláusula de eleição de foro constante no contrato de transporte internacional não vincula as partes, pois a controvérsia decorre da atuação da agente marítima

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A ré apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença - Preliminar arguida em contrarrazões pela autora rejeitada.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA – Cláusula de eleição de foro constante no contrato de transporte internacional não vincula as partes, pois a controvérsia decorre da atuação da agente marítima em território nacional – Precedente do TJ-SP - Competência da jurisdição brasileira reconhecida – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Agente marítimo atua como representante do armador estrangeiro, sendo responsável pelos atos de liberação de carga no território nacional - Legitimidade passiva configurada diante da retenção da mercadoria - Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETENÇÃO DE CONTÊINER – Retenção condicionada, pelo agente marítimo, à assinatura de termo de responsabilidade - Inexistência de previsão normativa que autorize a retenção da carga por ausência de assinatura do termo – Precedentes do TJ-SP – Alegação de que a retenção decorreu da ausência de apresentação do conhecimento de embarque original – Descabimento – A exigência da ré dizia respeito à assinatura do termo de responsabilidade, cuja falta não tem o condão de impedir a liberação da carga, por ausência de previsão legal - Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.